Tribunal: TJDFT
Processo: 0739741-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal/embargante, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo ente federado para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão padece de vícios, no tocante à fixação do termo inicial de juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995.
4. A obscuridade passível de embargos de declaração é aquela em que gera imprecisão semântica, suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, situação não configurada.
5. Na hipótese, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas do conteúdo do acórdão, porquanto a demanda não versa sobre repetição de indébito tributário, a justificar o termo inicial dos juros de mora.
6. O embargante não impugnou especificamente os supostos vícios na decisão para o cabimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2019322, 0747324-36.2024.8.07.0000, Rel.a Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 17/07/2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de ausência de dialeticidade reconhecida de ofício. Embargos de declaração não conhecidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2019322, 0747324-36.2024.8.07.0000, Rel.a Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 17/07/2025.